Tribunal: STF
Processo: AI 182527
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. C.F., art. 102, III, "b".
I. - O pressuposto constitucional do recurso
extraordinário, inscrito no art. 102, III, "b", da C.F., é que tenha
a decisão recorrida declarado a inconstitucionalidade de tratado ou
lei federal. Se isto não ocorreu, segue-se a impossibilidade de o
recurso, interposto com fundamento na citada alínea "b", ser
admitido.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.